Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726920-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIAS-AESGO AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução no 0003179-11.2016.8.07.0001 proposta por RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA em desfavor da agravante, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID 197699085, autos de origem): “Inicialmente, intime-se o patrono do exequente (Thiago Leal Resende) acerca da juntada de documento que não pertence aos presentes autos. Após a publicação, exclua-se o documento de ID 191398099. Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES em face de ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIAS-AESGO, com a qual pretende pagamento das duplicatas apresentadas ao ID 29750942 – págs. 39 a 92. O processo foi suspenso pela decisão de ID 130953784. Após buscas infrutíferas de bens da executada para penhora, os exequentes apresentaram, ao ID 138372980, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, defendendo haver indícios de abuso da personalidade pela executada, além de confusão patrimonial com outras empresas que possuem o mesmo sócio e o atuam no mesmo ramo, a justificar seja atingido o patrimônio pessoal dos sócios: (a) CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA – CNPJ no 07.538.863/0001-66; (b) CESCO - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR UNIBRASILIA DO CENTRO OESTE LTDA - CPNJ no 03.383.280/0001-52; (c) EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - CNPJ no 05.306.381/0001-55; (d) SOCIEDADE EDUCACIONAL VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ no 16.682.807/0001-91; e Wellington Guimarães, CPF no 576.300.111-72. Citadas, as requeridas SOCIEDADE EDUCACIONAL VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA e EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA. ID 164873079 apresentaram impugnação, alegando ausência dos requisitos de ordem subjetiva do art. 50 do Código Civil. Aduzem, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que a execução é lastreada em duplicatas, cuja a prescrição é de 3 anos (art. 18 da Lei 5.474/68, ) e já decorreram mais de sete anos sem a satisfação da pretensão executiva. Réplica ao ID 191717870. É o relatório sucinto. Decido. Na impugnação, ID 64873079, foi veiculada prejudicial de prescrição intercorrente, com o fundamento de que a execução está lastreada por duplicata, cuja prescrição é trienal, tendo decorrido mais de 07 (sete) anos sem a satisfação da pretensão executiva. O processo foi extinto por determinação da sentença de ID 55571853, cassada em grau recursal, dando ensejo ao prosseguimento do feito. Deferidas as pesquisas de bens, que restarem infrutíferas, o exequente requereu prazo para indicar patrimônio e, posteriormente, aviou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, a prescrição intercorrente pressupõe os seguintes eventos: (i) arquivamento dos autos; (ii) decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão; (iii) decurso do prazo prescrição do direito material vindicado após o fim do prazo de suspensão; (iv) oitiva da parte interessada. No caso, não vislumbro a alegada prescrição intercorrente, uma vez que o sobrestamento do feito esteve lastreado no processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando-se a necessidade de citação das empresas envolvidas. Não houve, portanto, desídia da parte exequente na movimentação da presente execução, sobretudo porque atendeu prontamente às determinações judiciais sempre que instada a tanto. A propósito, são iterativos os precedentes no sentido de que "a prescrição intercorrente somente ocorre se comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competem para a movimentação do processo por tempo equivalente ao prazo prescricional" (Acórdão n.959051, 20130110533422APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016. Pág.: 218/259). Ainda: “A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução e da citação do executado, o processo fica paralisado por omissão atribuível ao exequente. Assim, para sua caracterização é necessária a paralisação do processo por desídia do exequente; esta paralisação deve ocorrer pelo mesmo período de tempo necessário para a prescrição. (...)” (Acórdão n.957257, 20030710137099APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 114-127). Assim, não se pode dizer que a parte exequente ficou inerte, razão pela qual rejeito a prejudicial da prescrição. Quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem produzir, justificando, desde já, sua pertinência. Prazo: 15 (quinze) dias. Int”. Em suas razões recursais (ID 60991327), afirma que que os autos originários se referem à execução de duplicatas vencidas em 2015. Menciona que a citação ocorreu em 15/06/2016, o que acarretou a interrupção da prescrição. Informa que a última diligência realizada ocorreu em 28/06/2018, consistente na busca de bens através do sistema Renajud. Argumenta que o processo está paralisado desde 2018, o que acarreta a extinção da prescrição com fulcro no art. 924, V, do CPC. Defende que, não havendo a citação de qualquer das partes ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão processual. Argumenta que, uma vez não encontrados bens do devedor, o prazo prescricional se inicia, independente da inércia do devedor. Verbera que o credor tomou conhecimento em 28/06/2018 que não havia bens penhoráveis, momento em que se iniciou o prazo prescricional de 3 anos, conforme súmula 150 do STF. Defende, assim, a consumação da prescrição. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja reconhecida a prescrição intercorrente do crédito. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante postula que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção do feito. Desse modo, a questão controvertida consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. A prescrição intercorrente é causa para a extinção da execução (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis. A propósito, sobre a suspensão da execução e a prescrição intercorrente, assim estabelece o Código de Processo Civil (redação original e alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021): “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Nos termos da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, o que também é aplicável ao prazo da prescrição intercorrente, nos termos do Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC. Sobre isso, ressalta-se a edição da Lei no 14.382/2022 que inseriu no Código Civil o artigo 206-A, segundo o qual, expressamente, “ A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 [CPC]”. O prazo prescricional da pretensão dos autos é de 3 anos, nos termos do art. 18 da Lei 5.474/68 da Lei de Duplicatas. Feitos tais esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o caso concreto dos autos. O credor ajuizou ação de execução de duplicatas mercantis (ID 29750942, autos de origem). A devedora apresentou exceção de pré-executividade alegando o não cabimento da execução por falta dos requisitos para execução de título extrajudicial. A sentença de ID 55571853, dos autos de origem, extinguiu a execução, reconhecendo a ausência de título extrajudicial. O acórdão de ID 124516874, dos autos de origem, cassou a sentença e determinou o prosseguimento da execução. Os autos retornaram à primeira instância para o prosseguimento da execução, conforme decisão proferida em 17/05/2022. Foram realizadas pesquisas de bens através dos sistemas Sisbajud e Renajud, todavia, não encontraram bens passíveis de satisfazer a execução. Logo em seguida, o credor apresentou incidente de desconsideração da pessoa jurídica em 29/09/2022. A decisão de ID 150804029 recebeu o incidente de desconsideração e determinou a suspensão da execução até a solução do incidente, conforme prevê o art. 134, § 3o, do CPC. Observa-se que o processo está na fase de conclusão da instrução do incidente para julgamento, sendo que já foram citados os sócios da pessoa jurídica. Nesse contexto, pode-se observar, em juízo de cognição sumária, que não houve inércia do credor em promover os atos processuais. Ao contrário, o credor é diligente e atendeu todos os prazos processuais estabelecidos pelo juízo de origem. No caso, a suspensão do processo não ocorreu por desídia do exequente, uma vez que não estava presente nenhuma das hipóteses do art. 921 do CPC, mas está fundamentada na necessidade de instruir o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, previsto no art. 134, § 3o, do CPC, que assim dispõe: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o Portanto, ao que tudo indica, em juízo de cognição sumária, não há inércia do credor que justifique o início da contagem do prazo prescricional, pois o processo está suspenso para julgar o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, fundado em norma legal, que impede a fluência do prazo prescricional. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que para a configuração da prescrição intercorrente é necessária a inércia do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. Vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora